Tribunal: STF
Processo: RE 477180
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 


  




Tributário. IPI. Insumos não tributados ou sujeitos a alíquota zero. Creditamento. Impossibilidade. Princípio da não cumulatividade não violado. Precedentes do Plenário. 




1. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Plenário desta Corte (RE 370.682/SC e RE 353.657/RS) de que não há direito à utilização dos créditos do IPI no que tange às aquisições de insumos não tributados ou sujeitos a alíquota zero. 




2. Agravo regimental não provido.